Tribunal: TJMT
Processo: 1006457-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO No 1006457-19.2021.8.11.0000
RECORRENTES: LEOCIR MARIA FOSCHIERA E OUTRO
RECORRIDO: LECÍNIO CAETANO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LEOCIR MARIA FOSCHIERA E OUTRO com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 95085950):
“AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Não vislumbrado a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave ou de difícil reparação capaz de ensejar a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação à ser interposto, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1006457-19.2021.8.11.0000, Relator (a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 14/07/2021).
As partes recorrentes alegam violação aos artigos 995 e 1012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, ao argumento de que: “(...) Consubstancia-se pela decisão recorrida, analisando o Agravo Interno interposto nos autos epigrafados, que este foi desprovido para manter a decisão outrora agravada, decisão essa que agride a legislação Federal, uma vez que presente os requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada. (...) o CPC, em seu art. 995, Parágrafo Único, autoriza a postulação de pedido de concessão de efeito suspensivo contra a eficácia de sentença prolatada em primeiro grau, dirigido diretamente ao Tribunal, caso verificado que a imediata produção de seus efeitos haverá risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Asseveram que: “(...) as alegações lançadas no Pedido de Efeito Suspensivo em tela somadas aos documentos constantes nos autos demonstram a verossimilitude das alegações dos Recorrentes, porquanto não há justo motivo para a manutenência da decisão homologatória, quando todos os atos foram anulados, ante o reconhecimento de agiotagem praticada pelo Recorrido, bem como é cediço que a Ação Anulatória é o meio processual adequado para a sua desconstituição”.
Requerem: “(...) aplicação do efeito suspensivo/ativo ao Recurso de Apelação, de modo a determinar a suspensão da Ação Cód. 55592 (Cumprimento de Sentença) até o julgamento do Apelo (...)”.
Recurso tempestivo (id. 98427482).
Sem contrarrazões (id. 116219969).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo interno interposto pelos recorrentes, que nos autos de Pedido de Concessão de Efeito Ativo Antecipação da Tutela Recursal de Urgência, indeferiu a concessão de efeito suspensivo à apelação, interposta contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 0000138-26.2016.8.11.0033 (Cód. 62070) (Id. 857987993).
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. (...).
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. (...).
7. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020). (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 995 e 1012, § 1o, V, do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça